Tribunal: STF
Processo: MS 36376
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FISCALIZAÇÃO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DE CONTROLE. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. TEMA 1054. SUSPENSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    DESPACHO: Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB contra ato do Tribunal de Contas da União - TCU, consubstanciado no Acórdão nº 2573/2018, proferido pelo Plenário, no âmbito do Processo Administrativo nº 015.720/2018-7, em que foi afirmada a competência do TCU para a fiscalização das contas da impetrante.



    A OAB defende que não está sujeita ao controle do TCU, porquanto possui natureza sui generis, não integra a Administração Pública e não tem gestão sobre recursos públicos. Destarte, em razão da sua natureza jurídica peculiar e de sua função institucional ímpar, argumenta pela necessidade de ser assegurada sua autonomia e independência. Aduz que as receitas advindas das contribuições dos associados não têm natureza tributária e, por isso, não lhe seria aplicável o art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Em amparo à sua pretensão, sustenta que o ato coator deixou de observar decisão desta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 3026/DF, ocasião em que foi reconhecida a desnecessidade de concurso público para contratação de pessoal para a OAB.



    Por derradeiro, formula o seguinte pedido:



    “(i) a concessão de liminar initio litis e inaudita altera pars, para suspender de imediato a eficácia do Acórdão nº 2573/2018 proferido no âmbito do processo administrativo 015.720/2018-7, para desobrigar a OAB a prestar contas e a se submeter à fiscalização do TCU; 



    (ii) a concessão da segurança, tornando definitivos os efeitos da medida liminar, caso deferida, para tornar sem efeito o r. Acórdão impugnado e preservar a independência e a autonomia da OAB, garantindo a desobrigatoriedade da Entidade prestar contas ao TCU.”



    O TCU prestou informações, verbis:



    “Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciado no Acórdão 2.573/2018-TCU-Plenário, que firmou entendimento de que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), por força do art. 71, II, da Constituição Federal, submete-se à jurisdição desta Corte.



    1. Em preliminar: necessidade de serem chamados ao processo, como litisconsortes passivos necessários unitários, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, pois negar a competência do TCU é negar a do Congresso Nacional para exercício do controle externo por meio de auditorias e inspeções realizadas pela Corte de Contas por solicitação das Casas Legislativas ou de suas comissões (CF, art. 71, IV). 



    2. Da inocorrência da coisa julgada: dadas as profundas alterações ocorridas no ordenamento jurídico desde a prolação de decisão no RMS 797, em 1951, pelo extinto TFR, ‘não se pode dizer que a causa sob julgamento’ no TCU ‘constitui “coisa julgada” em decorrência’ daquela deliberação. Além disso, a ADI 3.026/DF não tratou do dever de prestar contas da OAB perante o Tribunal de Contas da União, o que impede que sejam juntados argumentos esparsos, mencionados em obiter dictum, para tentar ampliar a eficácia daquele julgado. Não houve, assim, descumprimento de decisão do STF pelo TCU. 



    3. Da OAB como entidade da Administração Pública Indireta: Como bem defende o MPTCU, a OAB preenche todos os requisitos descritos em lei para se enquadrar como autarquia, ou seja, consiste em: [1º] serviço autônomo, [2º] criado por lei, [3º] com personalidade jurídica, [4º] patrimônio e receita próprios, [5º] para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.



    4. Da natureza pública dos recursos geridos pela OAB: ‘sob a óptica da própria Constituição Federal, as contribuições de interesse das categorias profissionais constituem tributo’. ‘A compulsoriedade das contribuições dos advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil só reforça a natureza tributária dos recursos por ela geridos’. 



    5. Inexistência do fumus boni juris e do periculum in mora necessários à concessão da medida liminar. 



    6. Parecer pelo indeferimento da medida liminar requerida e, no mérito, pela denegação da segurança pretendida.”. (Doc. 41)



    Em 7/6/2019, a Exma. Ministra Rosa Weber deferiu pedido liminar, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE RECONHECE PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE SOBRE A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE PRECEDENTE DESTA SUPREMA CORTE QUE VEICULOU DIRETIVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO ÂMBITO DO RE Nº 1182189/BA. ELEMENTOS QUE ATESTAM A RELEVÂNCIA INERENTE DA QUESTÃO, ASSIM COMO A NECESSIDADE DE SE MANTEREM INALTERADAS AS BASES FÁTICOJURÍDICAS DA CONTROVÉRSIA ATÉ QUE O PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE VENHA A ANALISÁ-LA DE MODO EXAURIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE LIMINAR. LIMINAR DEFERIDA.” (doc. 51)



    Em 4/9/2019, a União interpôs agravo interno da decisão monocrática que deferiu a medida liminar (doc. 58). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela suspensão dos autos até o julgamento do Tema 1054 da Repercussão Geral (doc. 60).



    É o relatório.



    Verifico que o caso em questão se amolda à controvérsia objeto de análise no Tema 1054 da Repercussão Geral, relativa ao dever, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.



    Com efeito, por ocasião da análise do recurso paradigma (RE 1.182.189-BA), o Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria, a existência da repercussão geral da matéria, nos termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, com o seguinte teor: “2. Está-se diante de tema a exigir pronunciamento do Supremo. Cumpre definir se, considerado o artigo 70, parágrafo único, da Constituição Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil submete-se ao dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União.”



    É prudente, portanto, que se aguarde a definição da matéria por esta Suprema Corte.



    Ex positis, DETERMINO A SUSPENSÃO do presente mandado de segurança até o julgamento de mérito do Tema 1054 da Repercussão Geral. Aguarde-se o julgamento na Secretaria.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente